Tribunal: TJES
Processo: 0000349-40.2020.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000349-40.2020.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: PAULO ROBERTO MARQUES DE SOUZA JUNIOR
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TIPO PENAL DE AÇÃO MÚLTIPLA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA, CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E LAUDO PERICIAL. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória que, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolveu o réu da imputação prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, sob fundamento de insuficiência probatória. O Ministério Público requer a condenação, afirmando estarem comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o conjunto probatório é suficiente para afastar a absolvição e condenar o réu pelo crime de tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei 11.343/06;
(ii) estabelecer, em caso de condenação, se estão presentes os requisitos para reconhecimento da causa especial de diminuição do § 4º (tráfico privilegiado) e proceder à dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito se comprova pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo de Química Forense, que identificam a apreensão de maconha, cocaína e crack em porções fracionadas, além de valores em dinheiro.

A autoria se firma pelos depoimentos convergentes e detalhados dos policiais militares que realizaram a abordagem, prestados em juízo sob contraditório, corroborados pela confissão extrajudicial do réu e pelas circunstâncias do flagrante em local conhecido como ponto de tráfico.

O valor probatório dos depoimentos de policiais é reconhecido quando harmônicos, coerentes e ausente demonstração de interesse particular, especialmente em crimes de tráfico, nos quais são, em regra, as únicas testemunhas presenciais.

O tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/06 é de ação múltipla e se consuma com a prática de qualquer dos verbos previstos, sendo desnecessária a comprovação de atos de comércio, bastando a demonstração do dolo de traficar, evidenciado pela forma de acondicionamento, variedade das drogas, valores apreendidos e circunstâncias do flagrante.

A alegação de uso próprio não afasta a tipicidade quando provado que o agente também exerce a traficância, podendo coexistir, na mesma pessoa, a condição de usuário e traficante.

Estão presentes os requisitos do tráfico privilegiado: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a
atividades criminosas
e ausência de vínculo com organização criminosa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59, 68, 33, § 2º, “c”, e 44; CPP, art. 386, VII, e art. 804; Lei 11.343/06, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.846.368/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.05.2021, DJe 24.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000349-40.2020.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO ROBERTO MARQUES DE SOUZA JUNIOR

Advogado(s) do reclamado: CRISTIANO VIVAS DE OLIVEIRA, MATHEUS SIMOES SEGANTINE

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público de 1º grau
, objetivando a reforma da r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Ibiraçu/ES (ID 15439934).

A denúncia oferecida pelo
Parquet
de 1º grau narrou os fatos nos seguintes termos:

“
(...) Consta dos autos que no dia 02/08/2020, aproximadamente às 19h22min, na Rua Dileta Peruchi, s/nº, Bairro Elias Bragatto, neste município, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios com o nacional Iago Pereira Menezes, mantinha sob sua guarda 13 (treze) buchas de maconha, 11 (onze) pinos de Cocaína e 15 (quinze) pedras de crack, dinheiro em espécie no total de RS 530,00 (quinhentos e trinta reais) em notas fracionadas, típicas de movimentação financeira de tráfico de drogas, conforme Termos de Declarações de fls. 39/40, Auto de Apreensão de fls. 48, Boletim Unificado de fls. 51/55 e Laudo da Seção Laboratório de Química Forense de fls. 128/129. (...)”

Não obstante, após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeiro grau julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o apelado
Paulo Roberto Marques
d
e Souza Junior
das sanções do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, entendendo pela insuficiência da prova judicializada para o decreto condenatório.

O Ministério Público, com fundamento em suas razões recursais (ID 15439941), requer a condenação do apelado.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo
a
exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Pois bem.
Inicialmente
,
no que diz respeito ao
crime do
art
igo
33,
caput
, da Lei
nº
11.343/06
,
constitui-se um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas na cláusula de múltipla tipificação das condutas delituosas.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da
produção, depósito, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido,
não havendo necessidade para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente
, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Especificamente n
o caso dos autos,
o
magistrad
o sentenciante entendeu que as provas dispostas no
caderno processual
não
foram
suficientes para comprovar
a autoria do apela
do
quanto ao crime
do tráfico de drogas
,

razão pela qual

o absolveu das sanções do a
rt.
33,
da Lei de Drogas, aplicando o
princípio
in dubio pro reo
.

Todavia, com a data vênia ao entendimento
proferido pel
o

M
agistrad
o
a quo
, após analisar de forma meticulosa todas as provas dispostas no caderno processual, entendo que
os autos dispõem de elementos probatórios suficientes para condenar o apelado pela prática do crime de tráfico de drogas
.

A
materialidade
delitiva encontra-se irrefutavelmente comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo detalhado Laudo da Seção Laboratório de Química Forense
n
° 6386/2020 (ID 15439931), que atestou a natureza e a variedade de entorpecentes sob a guarda do apelado
(13 (treze) buchas de maconha, 11 (onze) pinos de
c
ocaína e 15 (quinze) pedras de crack), além da quantia de R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais)
.

Quanto à
autoria
,
reputo que também foi devidamente comprovada por meio da
prova testemunhal produzida na instrução processual,
a respeito da qual
passo a tecer a
s seguintes
considerações.

Em minuciosa análise do caderno processual, observa-se que os policiais militares responsáveis pela ocorrência que deu causa a esta ação penal narraram o decorrer dos fatos com riqueza de detalhes.

Nesse particular, em sede investigativa,
a Policial

M
ilitar
Marcela Ribeiro Melo
(depoimento de fl.
10v
), destacou que, durante patrulhamento de rotina em área de intenso tráfico de drogas, ao avistar a guarnição, o apelado dispensou
drogas e dinheiro no chão, constando-se, após a abordagem, se tratar de 15 (quinze) pedras de substância semelhante à crack, 13 (treze) buchas de substância semelhante à maconha e 11 (onze) pinos de substância semelhante à cocaína e a quantia
que
totalizava R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em notas fracionadas
. Confira-se:

“
nesta data, por volta das 13h20min, durante patrulhamento tático motorizado na rua Dileta Peruchi, bairro Elias Bragatto, Itirapú-ES, a guarnição Policial em serviço estava trabalhando e, ainda,
deparou e visualizou um indivíduo saindo do campo, local conhecido como ponto de comércio de entorpecentes, sendo que o referido indivíduo ao ver a viatura soltou no chão uma certa quantidade de drogas e dinheiro; que o referido indivíduo foi identificado como PAULO ROBERTO MARQUES DE SOUZA JUNIOR; que a guarnição verificou o material e o valor dispensado por PAULO e verificou que se tratava de 15 (quinze) pedras de substância semelhante à ‘crack’, 13 (treze) buchas de substância semelhante à ‘maconha’ e 11 (onze) pinos de substância semelhante à ‘cocaína’ e a quantia totalizava R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em notas fracionadas;
que no momento da abordagem de PAULO, outro indivíduo entrou em uma residência na tentativa de furtar da abordagem Policial; entretanto, foi localizado e identificado como IAGO IURE PEREIRA MENEZES; que a guarnição realizou a abordagem de IAGO, mas nada de ilícito foi encontrado em sua posse; que IAGO, ao saber que com PAULO foi encontrado drogas, diss
e que era usuário e que se tratava de compras de drogas de PAULO e, ainda, que teria escondido a droga debaixo de uma residência próxima, mostrando o local à guarnição,
onde foram encontradas 30 (trinta) buchas de ‘maconha’; que, enquanto era realizada a abordagem e procura das drogas, a guarnição recebeu a informação dos moradores do local que não quiseram se identificar com medo de represália, dando conta que IAGO reside com sua namorada e que na casa deles havia mais drogas; que então a guarnição deslocou-se ao local informado e fez contato com a namorada de IAGO identificada como MARCELA, bem como com VANUSA que é sogra de IAGO; que MARCELA disse que não havia drogas, mas apenas dinheiro, sendo inclusive que IAGO havia deixado para que ela guardasse e que a quantia era proveniente da venda de drogas; que então a guarnição recolheu o valor afirmado por MARCELA, tratando-se da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). E mais não disse e nem lhe foi perguntado. Nada mais havendo, mandou a Autoridade que se encerrasse o presente termo que, depois de lido e achado...”

Em idêntico sentido foi o depoimento extrajudicial do Policial Militar
Paulo Cesar Guerini Junior.

Confira-se:

“
Inform
o
que durante patrulhamento tático motorizado no endereço acima citado, foi visualizado um indivíduo saindo do campo, que é conhecido como ponto de comércio de entorpecentes, sendo que ao ver a viatura soltou no chão certa quantidade em drogas e em dinheiro, totalizando 15 pedras de substância semelhante à crack, 13 buchas de substância semelhante à maconha, 11 pinos de substância semelhante à cocaína e R$ 350,00 em notas fracionadas. Sendo que enquanto era realizada a abordagem, um indivíduo adentrou uma residência a fim de se evadir da abordagem. Este foi abordado e identificado como Iago Iure e com o mesmo nada de ilícito foi encontrado em sua posse, porém ao saber que o outro indivíduo teria sido encontrado com entorpecentes relatou para guarnição que era usuário e que teria comprado de Paulo Roberto e teria escondido debaixo de uma residência próxima, prosseguimos ao local e foi possível localizar o entorpecente, se tratando de cinco cargas análogas à maconha contendo 30 buchas. E enquanto era realizada a abordagem e procura dos entorpecentes recebemos informação de moradores que não quiseram se identificar com medo de represália que Iago Iure residia com sua namorada e que na casa havia mais entorpecentes, de imediato prosseguimos também à residência e ao chegar ao local foi feito contato com Marcela namorada de Iure e Vanusa que é sogra do mesmo. Marcela informou que na casa não havia entorpecentes apenas dinheiro que Iago havia deixado para que a mesma guardasse e que este era proveniente da venda de entorpecentes, sendo assim “apreendemos o dinheiro que era a quantia de R$ 500,00 em notas fracionadas (...)”; que esclarece que quem “soltou no chão” certa quantidade de drogas e dinheiro fracionado foi o indivíduo identificado como PAULO ROBERTO MARQUES DE SOUZA JUNIOR; que IAGO entrou em uma casa, durante a abordagem Policial de PAULO ROBERTO, tentando desvencilhar-se da abordagem, entretanto a guarnição logrou abordar-lhe”.

Posteriormente
,
a

P
olicial
M
ilitar
Marcela Ribeiro Melo
declarou
em juízo
, durante a instrução probatória, que:

“
A gente estava patrulhando perto do campo do bar da Nice, que é um ponto utilizado como venda de entorpecentes, e esse indivíduo ele viu a viatura e jogou umas coisas no chão e saiu, a gente conseguiu ver e abordar ele, tinha não lembro exatamente o quê porque já faz um tempo, droga e, não lembro se havia dinheiro, mas ele descartou material entorpecentes no dia.”

Por sua vez, o policial militar
Paulo Cesar Guerini Junior
, durante a audiência de instrução e julgamento, confirmou as declarações prestadas em sede inquisitorial e, apesar do decurso do tempo entre os fatos (agosto de 2020) e a audiência (fevereiro de 2025), afirmou com clareza os detalhes do flagrante do denunciado
Paulo Roberto Marques De Souza Junior
e de Iago Iure Pereira Menezes (corréu que firmou ANPP).

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem
do recorrido
, meu entendimento, assim como o des
t
a Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância,
mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Por sua vez, o acusado, ao ser ouvido na esfera policial, confessou que
havia vendido drogas para Iago Iure, nos seguintes termos:

“
que estava na posse de uma quantia de drogas, não sabendo a quantidade exata e jogou-as no chão quando viu a abordagem policial; que também estava na posse de dinheiro, sendo a quantia de R$ 350,00 referente ao auxílio emergencial do governo; que a droga que estava na sua posse era para consumo próprio; que é usuário de ‘cocaína’ e de ‘maconha’; que conhece Iago Iure há pouco tempo; que nesta data recebera de Iago uma quantia de ‘maconha’, sendo 30 (trinta) buchas, cujo valor total foi de R$ 300,00, sendo R$ 10,00 o valor de cada bucha”.

Em contrapartida, ao ser ouvido em juízo, negou a prática dos crimes em questão.

Em que pese a negativa de autoria por parte do apelado, tem-se que os depoimentos dos policiais militares foram harmônicos nas duas oportunidades em que foram ouvidos, além de convergirem entre si, cabendo destacar que foram corroborados pela própria confissão extrajudicial do apelado, além do
Auto de Apreensão e do Laudo Pericial, inexistindo, portanto, qualquer dúvida acerca de sua credibilidade, especialmente quando combinados com as circunstâncias objetivas do flagrante.

Ademais, conforme a jurisprudência sólida sobre a matéria, a conduta de
Paulo Roberto Marques
d
e Souza Junior,
qual seja, a de
trazer consigo
drogas (maconha, cocaína e crack), todas embaladas em porções individualizadas prontas para o consumo, além do ato de dispensa dos pacotes ao notar a presença policial em local conhecido como ponto de tráfico, é mais do que suficiente para configurar o crime de tráfico de drogas.

Nesse ponto, é fundamental refutar o argumento da defesa, reiterado nas contrarrazões, de que seria imprescindível a comprovação da comercialização para configurar o tráfico. Isso porque, o crime de tráfico de drogas é tipo penal misto alternativo, e a consumação se dá com a prática de qualquer dos dezoito verbos previstos no
caput
do art. 33.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que a conduta de
trazer consigo
é suficiente para a consumação do delito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização, desde que as circunstâncias demonstrem o dolo de traficar:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. MAJORANTE DO ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. DELITO PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E DE IGREJA. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVADO. Na espécie, o Tribunal de origem reputou farto o conjunto fático-probatório constante dos autos - notadamente diante da prova oral coligida, das circunstâncias da apreensão e da quantidade de entorpecentes apreendidos -, a corroborar a condenação do recorrente pela prática de tráfico de drogas, afastando a desclassificação para o art. 28, da Lei n. 11.343/2006. Nesse contexto, inviável, na hipótese vertente, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. Além disso, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que
se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive trazer consigo, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização.
Precedentes. No que concerne à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42, da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes. Na hipótese dos autos, considerando a natureza da droga em questão, a quantidade de entorpecentes apreendidos se revela suficientemente elevada a ponto de justificar o afastamento da pena-base do seu mínimo legal, não se mostrando desproporcional o acréscimo aplicado pela Corte a quo em decorrência da mensuração negativa da referida moduladora. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, para a imposição da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir estudantes ou qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito. Precedentes.
In casu
, o Tribunal
a quo
consignou que foi suficientemente provado que o crime de tráfico foi praticado nas imediações de 2 estabelecimentos de ensino e de uma igreja (e-STJ fl. 542). Assim, devidamente justificada a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, no caso concreto.
Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.846.368/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.)

No presente caso, como visto, a
variedade de entorpecentes (
m
aconha,
c
rack e
c
ocaína), a forma de acondicionamento em porções individualizadas prontas para a mercancia (
buchas
,
pinos
e
pedras
),
a apreensão de dinheiro fracionado
e o contexto da abordagem em ponto conhecido de tráfico de drogas, demonstram de maneira inequívoca que a conduta de
Paulo Roberto Marques
d
e Souza Junior
enquadra-se no tipo penal do
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06
.

P
or derradeiro,
ressalto
que mesmo que o acusado seja usuário, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois es
s
e, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. Sendo assim,
in casu
,
nada impede que o recor
rido
seja usuári
o
de drogas e, ao mesmo tempo, dedique-se a atividade criminosa, mesmo que seja para sustentar seus vícios.

De tudo que foi dito
, pela prova pericial, documental e testemunhal acostada no caderno processual, verifico que restou devidamente comprovado nos autos que o réu
praticava o crime de tráfico de drogas.

Ressalte-se, ainda, que o
apelado faz jus à causa de
diminuição
do tráfico privilegiado, uma vez que é primário, possui bons antecedentes, tampouco há nos autos demonstração de que
se dedique a atividades criminosas ou
integre organização criminosa.

Com base nessas razões
,
CONHEÇO

e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso
ministerial
,
a fim de
condenar o apelado

Paulo Roberto Marques
d
e Souza Junior

n
o crime do art
igo
33,
§ 4º
,
da Lei
Nº
11.343/06
.

Em atenção ao princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5°, inciso XLVI, da Constituição Federal, aos preceitos legais previstos no artigo 59 do Código Penal, bem como ao modelo trifásico de aplicação da pena presente no art. 68 também do Código Penal, passo a realizar a
dosimetria da pena
de
Paulo Roberto Marques De Souza Junior
quanto ao crime do
art
igo

33,
caput
, da Lei 11.343/06
.

N
a
primeira fase da dosimetria
, em detida análise às peculiaridades do caso, valoro as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, da seguinte maneira:

Quanto à
culpabilidade
,
entendo que é normal
ao tipo penal.

No que diz respeito aos
ant
e
cedentes criminais
, não há registros criminais pretéritos em relação ao apelado.

A
conduta social
não pode ser aferida em seu desfavor, uma vez que não consta dos autos elementos suficientes para que se proceda à análise do estilo de vida do acusado, das ações do réu em seu ambiente de trabalho, familiar e no círculo de amizades, da mesma forma que não há elementos nos autos para avaliar a sua
p
ersonalidade
.

Quanto aos
motivos
são ínsitos ao tipo penal, bem como as
circunstâncias

e as

consequências
delitivas não extrapolam às consideradas pelo tipo penal. Por derradeiro, sobre o
comportamento da vítima
, é de conhecimento geral ser circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base.

Procedida
à
análise, c
onsiderando que a pena do crime previsto no art.
33,
caput
, da Lei 11.343/06
varia de
cinco
a
quinze
anos de reclusão e multa, e
tendo em vista
a
in
existência d
e circunstâncias judiciais desfavoráveis
,
fixo
a
pena-base
no mínimo legal, qual seja,
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos)
dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Pa
ssando para a
segunda fase
da dosimetria, verifico que o apelado faz jus à atenuante da confissão espontânea, diante de sua confissão na esfera policial. Não obstante isso, diante do disposto na Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, deixo de reduzir a pena intermediária.

Não existem agravantes a serem consideradas.

Por fim, n
a
terceira fase
da dosimetria,
não incidem causas de aumento. Por outro lado, c
onforme
já destacado, o
apelado faz jus à causa de
diminuição
do tráfico privilegiado.

Da análise dos autos,
não vislumbro elementos que autorizem a modulação do tráfico privilegiado, razão pela qual reputo ser
adequada a aplicação da fração
máxima de diminuição, qual seja,
de 2/3 (dois terços),
e
fixo a pena definitiva
do apelante
em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo em vista o
quantum
de pena fixado e as circunstâncias judiciais já analisadas, fixo o regime inicial
aberto
para cumprimento de pena, na forma do artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal, a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento das custas processuais, com fulcro no artigo 804, do Código de Processo Penal.

Operado o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral para que tome as providências cabíveis, lance-se o nome do réu
Paulo Roberto Marques
d
e Souza Junior
no rol dos culpados, e comunique-se às demais repartições competentes, expedindo-se a guia à Vara de Execuções competente.

É como voto.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

LUIZ GUILHERME RISSO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA